Tribunal: TJSP
Processo: 1036188-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Incidência do CDC. Compra não reconhecida pela autora. Cobrança indevida. Falha na prestação de serviço. Restituição em dobro. Não cabimento. Ausência de má-fé. Valores que devem ser restituídos na forma simples. Precedentes. Sucumbência recíproca corretamente reconhecida em primeiro grau. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.